Tribunal: STF
Processo: Rcl 54278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, em 28.6.2022, “em face da sentença de procedência, proferida nos autos do processo nº. 0016198-60.2021.5.16.0017, pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Estreito/Ma” (fl. 1), na Reclamação Trabalhista n. 0016198-60.2021.5.16.0017, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



O caso 



    2. Em 21.6.2021, o juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Romário de Sousa Miranda na Reclamação Trabalhista n. 0016198-60.2021.5.16.0017, ajuizada contra o Município de Porto Franco/MA, rejeitando a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho apresentada em contestação pelo Município (e-doc. 6).



    Em 20.10.2021, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Porto Franco/MA e manteve a sentença. Eis a ementa do julgado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE. EFEITOS. Após o advento da Constituição de 1988, considera-se nulo o contrato de trabalho firmado com ente público sem a prévia aprovação em concurso público, por infringir o disposto no correspondente art. 37, II e § 2º, da norma constitucional. Tais contratos, portanto, não geram efeitos outros que não os salários stricto sensu, em face da contraprestação de serviços, e os depósitos do FGTS, por força do disposto na MP 2164-41/01. Inteligência da Súmula n. 363 do c. TST. Recurso ordinário conhecido e não provido” (e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região ter sido interposto recurso de revista contra essa decisão, ao qual negado seguimento.



    Essa decisão foi objeto de agravo, distribuído à Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, cujo seguimento foi negado monocraticamente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:



    “MÉRITO 



    Ao examinar a admissibilidade do recurso de revista, o Tribunal Regional assim se manifestou:



    ‘(…) Todavia, é inviável o conhecimento do apelo, pois o recorrente não se desincumbiu devidamente do ônus previsto no art. 896, §1º-A, inciso I, da CLT. 



    A remansosa jurisprudência do TST entende ser necessário que a parte transcreva, exatamente, ou destaque dentro de uma transcrição abrangente, o específico trecho do acórdão recorrido que contém a tese jurídica atacada no recurso, a fim de possibilitar a imediata identificação da violação, da contrariedade ou da dissonância jurisprudencial suscitadas. 



    No caso, observo que o recorrente não transcreveu nenhum trecho do acórdão recorrido (Id b0040b7). Extrai-se da peça recursal que o trecho transcrito (ementa) como representativo da controvérsia não corresponde ao conteúdo da decisão atacada, o que não atende à exigência acima mencionada. Nesse sentido, o seguinte precedente: (...) 



    Ante o exposto, o recurso não tem como seguir. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso’ 



    Pois bem. O exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, revela que o apelo realmente não preencheu os requisitos necessários ao seu processamento, tal como ficou assentado na decisão ora agravada.



    Assim, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais e na ausência de prejuízo às partes. Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão. (…)



    Com base nos artigos 932, IV, do CPC/2015, c/c 896, § 14, da CLT e 255, III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”.



     A publicação dessa decisão, em 17.5.2022, é o último andamento no sítio do Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    3. Na presente ação, o reclamante volta-se contra “sentença de procedência, proferida nos autos do processo nº. 0016198-60.2021.5.16.0017, pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Estreito/Ma” (fl. 1).



    Afirma que “busca perante esta Corte garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 3).



    Assevera que “esta Suprema Corte, na ação constitucional referida [ADI n. 3.395], em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 4). 



    Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o juízo singular, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral” (fl. 5).



    Enfatiza que “este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fls. 6-7).



    Requer medida liminar para “suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo n. 0016198- 60.2021.5.16.0017, em tramitação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região” (fl. 12).



    Pede “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016198-60.2021.5.16.0017, o juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região analisou o mérito da demanda e negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Porto Franco/MA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0016198-60.2021.5.16.0017 – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora